Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Erro material. Direcionamento de petição ao juiz plantonista. Litigância de má-fé. Imprescindibilidade da configuração de dolo processual. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de plantão judiciário, declarou abusivo o peticionamento direcionado ao Juiz plantonista, condenando a recorrente por litigância de má-fé e aplicando-lhe multa de 2% do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se cabe a condenação da recorrente por litigância de má-fé, quando restar demonstrado que o peticionamento direcionado ao plantão judicial decorreu de erro material, portanto, de ausência de dolo processual da parte peticionante.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que o peticionamento ao Juiz plantonista decorreu de erro material da parte, é indevida a condenação da parte por litigância de má-fé, pois, para tanto, faz-se necessária a configuração de dolo processual da parte.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0748358-95.2024.8.07.001, Rel. Des. Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal , j. 01.01.2024 1.